Tribunal: STF
Processo: ARE 1052352
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento recurso extraordinário com agravo, conforme precedente vinculante emanado por esta Suprema Corte, na ADI 4.171. (doc. eletrônico 44)



    A embargante aduz, em suma, que:



    “[...]



    No caso, como se demonstrará a seguir, com suporte no artigo 1022, inciso II do CPC, combinado com o disposto no artigo 489, parágrafo primeiro, incisos iv e v do mesmo diploma legal, merece prosperar o presente recurso, pela clara omissão e obscuridade, na medida em que a decisão deixou de analisar fatos, provas e fundamentações defensivas, infringindo de forma especial o disposto nos incisos IV e V do parágrafo primeiro do artigo 489 do CPC. 



    Segundo se verifica no acórdão recorrido, como já indicado, a fundamentação pela negativa de provimento ao recurso, simplesmente invoca a decisão proferida na ADI 4.171, que reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados na inicial (parágrafos 10 e 11 da Cláusula vigésima primeira do Convênio 110/2007) e afirma que, tendo o STF declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, pela modulação dos efeitos, somente seria aplicável tal decisão para os fatos posteriores a 21/02/2016.



    Entretanto, tal decisão contém omissões que, não apenas merecem ser esclarecidas e complementadas, mas que, acima de tudo, devem ocasionar a aplicação do efeito infringente para modifica-la, inclusive no seu mérito. Também esbarra nas determinações previstas nos incisos IV e V do parágrafo 1º do artigo 489 do CPC.



    [...]



    Pois bem, Excelência, a decisão recorrida esbarra em tal regramento legal, visto que, conforme se verifica no texto do acórdão, não há qualquer enfrentamento das teses defensivas, limitando-se à transcrever as decisões paradigmas e, ao final, apontando a improcedência do recurso.



    [...]



    Face aos fundamentos lançados no item antecedente, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, dando-lhes, no que couber efeitos infringentes, para o fim de reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade dos parágrafos 10 e 11 da cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS 110/2007 e, em decorrência de tal inconstitucionalidade, aplicando o princípio do DIREITO ADQUIRIDO, deixar de aplicar a modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4171, julgando procedente a ação declaratória.” (doc. eletrônico 46, pp. 2-6)



    É o relatório. Decido.



    Reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.



    A embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    No caso, o que se tem é o mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. A decisão embargada não padece de vícios de omissão, e deixa claro que:



     “[...] esta Suprema Corte emanou precedente vinculante na ADI 4.171, em que declarou inconstitucionais os §§ 10 e 11 da Cláusula 20 do Convênio ICMS 110/2007, e modulou os efeitos temporais da decisão, determinando o período de seis meses contados da publicação do referido acórdão para início de sua eficácia. Confira-se a ementa do decisório:



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO - CNC. CABIMENTO DO CONTROLE ABSTRATO AÇÃO PARA O QUESTIONAMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO PELOS ESTADOS MEMBROS. INCIDÊNCIA DO ICMS NA OPERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PARÁGRAFOS 10 E 11 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA DO CONVÊNIO ICMS 110/2007, COM REDAÇÃO DADA PELO CONVÊNIO 101/2008 E, MEDIANTE ADITAMENTO, TAMBÉM COM A REDAÇÃO DADA PELO CONVÊNIO 136/2008. ESTORNO, NA FORMA DE RECOLHIMENTO, DO VALOR CORRESPONDENTE AO ICMS DIFERIDO. NATUREZA MERAMENTE CONTÁBIL DO CRÉDITO DO ICMS. O DIFERIMENTO DO LANÇAMENTO DO ICMS NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO. ESTABELECIMENTO DE NOVA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DE CONVÊNIO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 145, § 1º; 150, INCISO I; E 155, § 2º, INCISO I E § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. I - A legitimidade da Confederação Nacional do Comércio - CNC para propor ação direta de constitucionalidade questionando dispositivos do interesse de setores do comércio já foi reconhecida por este Tribunal na ADI 1.332/RJ, de relatoria do Min. Sydney Sanches. II - Cabe a ação direta de inconstitucionalidade para questionar convênios, em matéria tributária, firmado pelos Estados membros, por constituírem atos normativos de caráter estrutural, requeridos pelo próprio texto Constitucional (art. 155, § 5º). Precedente da Corte. III – O Convênio 110/2007, com a redação dos Convênios 101/2008 e 136/2008, atribuiu às refinarias de petróleo (que efetuam a venda de gasolina A às distribuidoras) a responsabilidade tributária pelo recolhimento do ICMS incidente sobre as operações comerciais interestaduais com o álcool etílico anidro combustível (AEAC) e biodiesel (B100), realizadas entre as usinas e destilarias, de um lado, e as distribuidoras de combustíveis, de outro (§ 5º da Cláusula Vigésima Primeira). IV – Os §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio ICMS 110/2007, preveem o estorno do crédito, condizente com a saída de mercadoria sem incidência do ICMS, na forma de recolhimento do valor correspondente ao ICMS diferido, e não mediante anulação escritural. É dizer, em vez de ser determinado o estorno de um crédito, determina-se a realização de um recolhimento. V - A distribuidora não se credita do ICMS diferido que onerou a operação de entrada, já que não há pagamento direto por ela. Isso porque a operação posterior de venda dos combustíveis gasolina tipo C e óleo diesel B5 aos postos em operação interestadual será imune e a distribuidora simplesmente informa à refinaria para o repasse. VI - As matérias passíveis de tratamento via convênio são aquelas especificadas no § 4º do art. 155 da Constituição Federal. Portanto, não poderia o Convênio, a título de estorno, determinar novo recolhimento, inovando na ordem jurídica, transmudando a medida escritural – anulação de um crédito - em obrigação de pagar. VII - Além disso, considerando que o ICMS diferido já fora suportado pelo substituto, na medida em que destacado na operação de aquisição do álcool e do biodiesel, tendo sido recolhido mediante repasse pela refinaria, a determinação de novo recolhimento de valor correspondente, dessa feita, a outro Estado, implica bitributação não autorizada pela Carta Magna. VIII - Inexistência de violação à destinação constitucional do ICMS sobre operações com combustíveis derivados de petróleo (art. 155, § 4º, I), na medida em que o montante recolhido a título de estorno diz respeito ao ICMS diferido, incidente sobre o álcool (AEAC) e o biodiesel (B100), e que não compromete o repasse do valor do ICMS presumido sobre a operação final com combustível derivado de petróleo ao Estado de destino. IX – Necessidade, em homenagem à segurança jurídica, da modulação dos efeitos temporais da decisão que declara a inconstitucionalidade dos atos normativos atacados, para que produza efeitos a partir de seis meses contados da publicação do acórdão. X - Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente.” (ADI 4.171/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 21/8/2015).



    [...].” (doc. eletrônico 44)



    Fica evidente, portanto, a ausência de vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material na referida decisão.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator